Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a falha na prestação de serviços hospitalares e fixou a responsabilidade civil pelo dano sofrido pelo paciente. A parte embargante sustenta omissão na análise da alegada culpa exclusiva da vítima e obscuridade quanto à valoração da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
4. A decisão embargada analisou expressamente os elementos de prova, inclusive laudo pericial e conduta do paciente, concluindo pela responsabilidade do hospital em razão da ausência de supervisão adequada.
5. A alegação de omissão quanto à culpa exclusiva da vítima não procede, pois o colegiado apreciou a tese e a afastou de forma motivada, reconhecendo a obrigação de o hospital zelar pela segurança do paciente.
6. O magistrado não está vinculado às conclusões do perito (CPC, art. 479), cabendo-lhe, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), valorar as provas e fundamentar sua decisão.
7. A embargante pretende rediscutir fundamentos já apreciados, sem apontar vício sanável. A mera discordância com a decisão não autoriza embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.
2. Não há omissão quando a decisão analisa a tese invocada, ainda que a rejeite de forma fundamentada.
3. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, devendo fundamentar sua convicção à luz do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, incisos I e II e parágrafo único; art. 371; art. 479; art. 489, § 1o.